Tribunal: TJSP
Processo: 1002894-62.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Presença dos pressupostos do artigo 1.010, II e III, do CPC – Conhecimento.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MATERIAL – UBER – Motorista descredenciado pela gestora – Média de avaliação não atingida – Usuários que ofereceram queixas sobre a qualidade do trabalho – Cancelamento de viagens – Previsão contratual a respeito – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – Presença dos pressupostos do artigo 1.010, II e III, do CPC – Conhecimento.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MATERIAL – UBER – Motorista descredenciado pela gestora – Média de avaliação não atingida – Usuários que ofereceram queixas sobre a qualidade do trabalho – Cancelamento de viagens – Previsão contratual a respeito – Sentença de improcedência mantida – Recurso conhecido e desprovido.